Tribunal: TJDFT
Processo: 0712466-49.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO DA CONSTRUTORA/INCORPORADORA. VÍCIOS NA CONSTRUÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL. VÍCIOS SANADOS.
1. Considerando o efeito integrativo dos embargos de declaração, é possível a modificação do julgado embargado. E, malgrado não seja a regra dessa espécie de recurso, revela-se hipótese de exceção, quando, presente algum requisito do art. 1.022 do CPC, o saneamento impossibilitar a permanência da mesma conclusão. No caso, o efeito infringente afigura-se necessário para o juízo de retratação decorrente da profundidade ilimitada do efeito devolutivo, a fim de eliminar nulidade da decisão embargada.
2. Celebrado instrumento particular de venda e compra de imóvel, financiamento com garantia de alienação fiduciária e outras avenças, com força de escritura, a princípio, é incabível a rescisão imotivada do contrato e a devolução ao comprador das parcelas pagas, haja vista as regras da Lei 9.514/1997, que devem prevalecer no caso de desistência ou inadimplemento contratual do comprador. Todavia, se a rescisão contratual decorre de inadimplemento do vendedor, o fato de o contrato se submeter ao regramento da Lei 9.514/97 não obsta o pedido de resolução do negócio jurídico, tendo em vista os postulados do Código de Defesa do Consumidor, que, como norma geral, é aplicável naquilo que não confrontar com a legislação especial.
3. Evidenciado o inadimplemento da construtora/incorporadora, consistente em vícios de construção de ordem técnica e inclusive estrutural, cabível a resolução do negócio jurídico e a devolução de todos os valores pagos pelo comprador. Ademais, as falhas estruturais e as infiltrações tornaram o ambiente insalubre, situação apta para comprometer a saúde ou o bem estar e o conforto das pessoas habitantes do imóvel defeituoso, o que justifica a compensação por dano moral.
4. Embargos de declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes.